Tribunal: STF
Processo: ARE 1551417
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por CRISTIANO JOSE DE ALMEIDA e por ADAO HENRIQUE ARAUJO FERREIRA DOS SANTOS contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIÃO.
Os recursos de CRISTIANO JOSE DE ALMEIDA e ADAO HENRIQUE ARAUJO FERREIRA DOS SANTOS foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO TRANSNACIONAL DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. PROVA EMPRESTADA. COMPETÊNCIA RATIONE MATERIAE. ERRO DE TIPO. CONCURSO DE PESSOAS. CRIME CONSUMADO. TEORIA MONISTA. PARTICIPAÇÃO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. DOSIMETRIA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. PENA DE MULTA.
1. É permitido o uso da chamada "prova emprestada", desde que seja observado o principio do contraditório e que não seja a única prova a fundamentar a condenação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça (AGARESP 1.217.163, AGRESP 1.521.648, RCH 92.568, HC 155.149, HC 47.311).
2. A apreensão de substância entorpecente em aeroporto internacional configura indicio seguro de transnacionalidade do delito e suficiente para reclamar a competência da Justiça Federal para julgamento do feito.
3. O artigo 29, do Código Penal adota a teoria monista para o concurso de pessoas, de modo que é impossível fracionar o delito para considerar a consumação para um agente e a tentativa para outro.
4. A efetiva, voluntária e consciente contribuição do agente com outros para a consecução do crime, diversa de ação nuclear do tipo penal, caracteriza o concurso de pessoas na forma de participação e exige responsabilização penal.
5. O crime de associação criminosa é de natureza formal e exige para sua configuração a existência de vínculo estável e permanente entre os agentes, sem o qual se caracteriza apenas o concurso de pessoas. Precedentes (STJ, HC 216.996, HC 186.197, PEDHC 207.663; TRF3, ACR 59.503, ACR 61.430)
6. As condutas dos artigos 33 e 35, da Lei n° 11.343/2006 são autônomas e ensejam dosimetria de semelhante quilate, pelo que não há falar em bis in idem na consideração da natureza e quantidade da drogas, ao lado da personalidade e conduta social do agente, pois esta é a determinação do artigo 42, do mesmo diploma legal.
7. A pandemia do Covid-19, especialmente, a contaminação e fácil propagação do novo coronavírus, ao lado das condutas, embora graves, mas praticadas sem violência ou grave ameaça, são condições que justificam a revogação da prisão preventiva, com substituição por medidas cautelares alternativas, sem prejuízo de reavaliação após a crise.
8. Recurso de defesa de Cristiano José de Almeida não provido. Recursos de defesa de Adão Henrique Araújo Ferreira dos Santos e Thiago Teixeira Dela Torre e da acusação parcialmente .

Opostos os embargos de declaração por ADAO HENRIQUE ARAUJO FERREIRA DOS SANTOS e por CRISTIANO JOSE DE ALMEIDA, foram rejeitados.
Nos recursos extraordinários de ADAO HENRIQUE ARAUJO FERREIRA DOS SANTOS e de CRISTIANO JOSE DE ALMEIDA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.
Decido.
Quanto à insurgência de CRISTIANO JOSE DE ALMEIDA, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Já quanto à insurgência de ADAO HENRIQUE ARAUJO FERREIRA DOS SANTOS, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 06/04/2020).
 
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 06/04/2020).
 
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 07/04/2020).

Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente